Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexistência de prova inequívoca quanto à tese defendida pelo agravante. O rol de procedimentos e tratamentos médicos da ANS, meramente exemplificativo, representa indicativo de cobertura mínima, não afastando outros procedimentos indicados como adequados pelo profissional médico que acompanha o segurado. Precedente (STJ - AgInt no REsp 1752352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/20193.
3. Inexistência de demonstração do perigo de dano pelo agravante, que sequer discorre sobre os valores e as implicações financeiras em fornecer o medicamento à agravada que, por outro lado, corre grave risco de vida caso não lhe seja disponibilizado o tratamento médico indicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.